Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001388-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLI JOSÉ CORREA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto Marli José Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015142 -77.2019.811.0002, indeferiu o pedido de liminar sob a fundamentação de que não há comprovação nos autos de que a parte autora requereu ou foi negada a sua inclusão no programa Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que é dependente de tratamento intensivo via HOME CARE, pois é portadora de (HIV) e esquizofrênica, contudo, em que pese estar recebendo o fornecimento dos cuidados básicos inerentes ao tratamento, sua renda, na condição de pensionista do Exército Brasileiro, é menor que meio salário mínimo (líquido: R$ 293,74), portanto, insuficiente para fazer frente a todos os gastos, principalmente com as contas de energia elétrica.
Assevera que “de acordo com recomendação da própria concessionária de energia elétrica ENERGISA foi criada uma unidade consumidora, paralela à existente na casa da Agravante, exclusivamente para atender aos equipamentos do sistema home care, ou seja, independente do consumo das demais áreas da residência. No entanto, as primeiras faturas indicam que o valor consumido está completamente fora da realidade financeira da Requerente e seus familiares que não tem como quitá-las”. (Id. 32303984)
Com essas considerações, requer seja “deferida a antecipação da tutela (art. 1.019, I, CPC) moldes pleiteados na inicial de obrigação de fazer determinando-se que o Estado de Mato Grosso promova (obrigação de fazer) os pagamentos, em sua totalidade, das faturas de energia elétrica da UC 6/2772424-4 que alimenta o sistema de home care da Agravante”. (Id. 32303984)
No mérito, “seja provido o presente recurso de agravo a fim de confirmar a obrigação de fazer no sentido de impor ao Estado de Mato Grosso (Agravado) a custear, em nome da preservação do direito à saúde (art. 196, CT/88), as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/2772424-4, em nome da Sra. MARLI JOSÉ CORREA DA SILVA (HOME CARE), ora Agravante, compreendendo aquelas já emitidas desde a ligação da unidade consumidora, como aquelas que sejam geradas no decorrer da ação judicial”. (Id. 32303984)
O agravo veio instruído com os documentos digitais sob (Id. 32303984 à 32303990).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 32551962), o que gerou a interposição de Embargos de Declaração (Id 33137474), decisão (id 41434973) embargos de declaração rejeitado, interposição de agravo interno pela parte autora Marli José Correa (Id 43966487). Ao analisá-lo, esta Câmara, por unanimidade negou provimento ao recurso (Id 54489998).
Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões Id 34246969 e 45327460.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 43728980).
É o relatório.
Decido
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015142-77.2019.8.11.0002, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, constata-se a superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido, lançado pelo Magistrado sentenciante que decidiu, litteris:
“(...)Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.”
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018).”
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
É como voto.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora